Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745665-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 1.219 do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil. Aponta ainda divergência jurisprudencial com acórdão do STJ. Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou as benfeitorias realizadas, capazes de garantir à recorrente o direito de indenização. Defende que o possuidor de boa-fé tem direito à restituição das benfeitorias realizadas no imóvel. Alega que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto foi omissa na análise das provas documentais apresentadas. Assevera ser imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, uma vez que, nos autos do cumprimento de sentença, já foi determinada a intimação para desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, o que trará danos irreparáveis à recorrente. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento à apelação da recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. HERANÇA JACENTE. POSSE. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. I– A retenção de imóvel até a indenização das benfeitorias demanda a prova da posse. II – Autora que não comprovou o exercício de posse do imóvel antes da declaração de vacância da herança e transferência da titularidade do bem ao Distrito Federal não faz jus à sua posse. Improcedem pedidos de retenção e de indenização de eventuais benfeitorias. III – Apelação desprovida. (ID no 54342780 dos autos 0705056-44.2023.8.07.0018) Prefacialmente, analisando os autos do processo no 0705056-44.2023.8.07.0018, verifica-se que o acórdão que julgou a apelação foi disponibilizado no DJe 15/12/2023, tendo o trânsito em julgado ocorrido no dia 8/2/2024 para a recorrente. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial interposto apenas no dia 23/10/2024, por meio da distribuição de um processo autônomo, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 8/2/2024. Reconhecida a intempestividade do apelo especial, resta afastado o fumus boni iuris, requisito necessário para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada (AgInt no TP n. 4.260/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em DJe de 27/4/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a questão referente à realização de benfeitorias no imóvel encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos. Isso porque o desfecho da controvérsia jurídica pelo acórdão vergastado se baseou na análise de fatos e provas, consoante se depreende do seguinte trecho: “Autora que não comprovou o exercício de posse do imóvel antes da declaração de vacância da herança e transferência da titularidade do bem ao Distrito Federal não faz jus à sua posse. Improcedem pedidos de retenção e de indenização de eventuais benfeitorias”. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano, pois os requisitos são exigidos de forma concomitante (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ademais a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Traslade-se cópia integral do presente feito para os autos no 0705056-44.2023.8.07.0018, para processamento do recurso interposto. Após, arquivem-se os presentes autos distribuídos de forma autônoma. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007